Tribunal: TJMT
Processo: 1038135-15.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038135-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO FERNANDES - CPF: 704.425.501-97 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038135-15.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marcelo Fernandes

Recorrida(s):

Itapeva X Multicarteira Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de abril de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OBRIGAÇÃO QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso restou devidamente comprovada que o débito questionado, no valor de R$542,42 – datado em 23/01/2020, referente a relação jurídica do Reclamante e a cedente Lojas Riachuelo, foi devidamente quitado, conforme Declaração de Quitação colacionado pelo Autor no id. 161536791, sendo indevida a inclusão do nome do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que
é incontroverso que existe relação jurídica entre as partes, contudo o id. 91967011 e 91967021 demonstra plena quitação em relação aos anos de 2021 para trás. Importante esclarecer que mesmo existindo, comprovadamente, pagamento impontual, não há qualquer razão para a inscrição/manutenção da dívida
, tornando a manutenção do cadastro da mesma abusiva
”.

4. No tocante ao pleito de majoração do quantum indenizatório entendo que o pedido não merece prospera, ante a existência de anotações posteriores, as quais devem serem levadas em consideração para a fixação do quantum indenizatório. Em consulta a CDL CUIABÁ, averiguo a existência de 02 (dois) apontamentos posteriores, colaciono abaixo a referida consulta:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: MARCELO FERNANDES

DATA NASCIMENTO: 11/09/1982

CPF: 704.425.501-97

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 3164-1402

DATA VENCIMENTO: 02/08/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: AF00041316

VALOR: 31.482,75

DATA INCLUSAO: 10/09/2022

* CREDOR: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 15/07/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 90020043762

VALOR: 45,99

DATA INCLUSAO: 16/08/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 2 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.269.550.703-1

19/04/2023 16:05:50-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

5. Em consulta ao sistema PJE 1° grau, verifico que houve propositura de ação judicial questionando o débito comandado pela Pernambucanas, no entanto, em pese ter sido questionada judicialmente, não houve pedido de concessão de liminar suspendendo os efeitos do apontamento e, tampouco, houve sentença proferida nos autos, portanto, deve ser levada em consideração o referido apontamento.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Em face do exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para: a) ratificar o id. 85211226; b)
declarar a inexistência do débito discutido na lide no valor de 542,42,
contrato 31230373, incluído em 23/01/2020; e c)
condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais
, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023